Tribunal: TJDFT
Processo: 0726195-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726195-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: ADAIZA ALVES DE MOURA, MOURA ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 28247109). Em suas razões (ID 28537619) sustenta ter a decisão embargada incorrido em omissão, pois, diversamente do consignado, a ferramenta denominada “teimosinha” encontra-se em funcionamento desde março de 2021. Logo, entende demonstrada a plausibilidade no direito invocado. Com tais argumentos, requer seja sanado o vício e deferida a antecipação da tutela recursal, determinando a reiteração automática de ordens de bloqueio via SISBAJUD pelo período de 30 dias em contas de titularidades dos devedores. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. A decisão foi clara ao consignar que, em um primeiro momento, os requisitos autorizadores para concessão da liminar não se encontravam presentes. Transcrevo a decisão embargada: “Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. In casu, a última consulta ao BACENJUD foi realizada em novembro de 2018 (ID 27225853, origem), ou seja, há quase três anos, o que, em tese, demonstraria a plausibilidade no direito invocado. No entanto, o exequente requereu especificamente a “reiteração de pesquisa no SISBAJUD, desta vez de forma repetida pelo período mínimo de 30 (trinta) dias”, isto é, na modalidade “teimosinha”. Embora tenha ocorrido uma renovação tecnológica do sistema de busca de ativos, a funcionalidade conhecida como “teimosinha” – reiteração automática de ordens de bloqueio – ainda não se encontra liberada no SISBAJUD, conforme informações obtidas no site https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/[1][1]. Por oportuno, confira-se o recente julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PESQUISA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, CÓPIAS DE CONTRATOS E CHEQUES, ALÉM DE EXTRATOS DE FGTS E PIS DO EXECUTADO. CONSULTA SISBAJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A execução arrasta-se desde 2011 e já foram realizadas inúmeras diligências com o intuito de obter a satisfação do crédito, sem o êxito esperado, o que justifica a busca dos extratos bancários e das faturas do cartão de crédito do devedor pelo sistema Sisbajud. 2. A obtenção dos extratos do PIS e FGTS do devedor é inócua, já que os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e ao PIS-PASEP são impenhoráveis, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990 e do art. 4o da Lei Complementar 26/1975. 3. A reiteração automática de consulta ao Sisbajud está, no momento, impossibilitada, pois a ferramenta apelidada "teimosinha" ainda não foi implementada, conforme consta da página web cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesse parte, parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1350757, 07496466820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Noutro vértice, em decisão posterior, o Juízo de origem determinou a intimação do agravante para indicar bens penhoráveis e sua localização, sob pena de suspensão do processo. Tal medida, caso venha a ocorrer, não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao agravante, sobretudo porque a prescrição também fica suspensa (§ 1o do art. 921 do CPC) e, sendo encontrados bens penhoráveis, o processo pode prosseguir a qualquer momento, inclusive após seu eventual arquivamento (§3o do art. 921 do CPC). Logo, em análise preliminar da controvérsia, tenho como ausentes, neste momento, os requisitos autorizadores para concessão da liminar, podendo a matéria ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar”. Conforme se vê, restou devidamente justificado o indeferimento da antecipação da tutela recursal não apenas pela falta de plausibilidade do direito ou pela ausência de disponibilidade da ferramenta “teimosinha”, mas também pela inexistência de risco de dano imediato à recorrente, haja vista ter o Juízo de origem determinado sua intimação para indicar bens penhoráveis e que eventual suspensão do processo não lhe traria prejuízos. Assim, não há falar em omissão. Diante do exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão hostilizada. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator